Tribunal: STF
Processo: ARE 1500913
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM O PAGAMENTO DE ATRASADOS. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA MANTIDO. DISTINÇÃO ENTRE VERBA REMUNERATÓRIA E VERBA INDENIZATÓRIA. INCIDÊNCIA DE VERBA REMUNERATÓRIA SOBRE BASE DE CÁLCULO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E TERÇO CONSTITUCIONAL. PREVISÃO LEGAL. INCIDÊNCIA DAS RUBRICAS GIA-METAS, GRATIF. INCREMENTO ARRECADACA e INC. POSTO FISCAL/AGENC. ATENDI NA BASE DE CÁLCULO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E DO TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. INDEFERIMENTO DA INCIDÊNCIA DAS DEMAIS RUBRICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NATUREZA REMUNERATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    1.Trata-se o feito originário de ação declaratória de obrigação de Fazer cumulada com o pagamento de atrasados ajuizada em desfavor do Estado do Piauí e da Fundação Piauí Previdência, sob a alegação de que se encontra incorreto o cálculo e o pagamento do décimo terceiro salário e terço de férias, ante a necessidade que estes valores sejam calculados com base na “remuneração integral”, na qual estão incluídas as gratificações ou adicionais percebidos pelo servidor público.



    2. Não existindo nos autos provas que contrariem à presunção de veracidade das alegações de hipossuficiência do autor, a sentença de piso deve ser mantida no tocante a este capítulo.



    3. Para análise da incorporação das demais gratificações e vantagens, é necessário fazer uma distinção entre verba remuneratória e verba indenizatória, porquanto somente aquela integra a remuneração, permite a correspondente repercussão sobre as férias, acrescidas do terço constitucional e o décimo terceiro salário. A ideia principal para entender a diferença entre estas verbas é a de que, se um valor foi gasto pelo empregado/servidor para possibilitar a realização de uma atividade laboral e ele está sendo ressarcido, esse pagamento tem natureza indenizatória. Por outro lado, se o valor é pago pelo trabalho realizado, ele tem natureza remuneratória.



    4. No caso dos autos, as rubricas GIA-METAS, GRATIF. INCREMENTO ARRECADACA e INC. POSTO FISCAL/AGENC. ATENDI consistem em verbas remuneratórias de caráter permanente, integrando a remuneração do servidor, razão pela qual deverão ter seus reflexos garantidos e incidindo sobre o cálculo das férias, décimo terceiro salário e terço constitucional, apurados em liquidação de sentença, sendo devido também o pagamento das diferenças dos valores, considerando a prescrição quinquenal das parcelas anteriores a 2014, nos termos do 1º do Decreto nº 20.810/1992, devendo ser providenciado o apostilamento nos assentamentos funcionais do autor/apelante, devendo ser deferido o pleito recursal neste ponto.



    5. Entretanto, não merece acolhida a pretensão recursal quantos as demais rubricas pleiteadas, uma vez que não foi apresentada pelo autor provas hábeis a comprovar a natureza remuneratória, de forma a justificar a sua incidência sobre a base de cálculo do 13º salário e terço constitucional, na forma requerida.



    6. O apelante não demonstrou situação de vexame frente a comunidade ou família, dificuldades para pagar as suas dívidas ou até mesmo ausência de recursos para o pagamento de suas despesas básicas, não ficando demonstrados os sentimentos de frustração e sofrimento suportados pelo recorrente, tratando-se o caso de mero dissabor o que não autoriza o pagamento de indenização por dano moral.



    7. Recurso conhecido e parcialmente provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, incisos VIII e XVII; 37, incisos IX e XIV; e 39, §3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Dispõe a LC nº 13/1994 (Estatuto dos servidores públicos estaduais do Piauí):



    Art. 41 – Remuneração é o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei. 



    § 1º – A remuneração dos cargos em comissão compreende o vencimento e a gratificação de representação, fixados em lei. 



    § 2º – O servidor nomeado para cargo em comissão poderá fazer opção pelo vencimento de seu cargo efetivo, acrescido da gratificação de representação do cargo em comissão, para o qual foi nomeado.(...)



      Art. 43 – Além do vencimento, poderão ser pagas ao servidor as seguintes vantagens: I – indenizações; II – gratificações; III – adicionais.



      § 1º – As indenizações não se incorporam ao vencimento ou provento para qualquer efeito e não servem de base para cálculo de quaisquer outras vantagens. 



    § 2º – As gratificações e os adicionais incorporam-se aos vencimentos e aos proventos, nos casos e condições indicados em lei.



    (...)



     



    Ademais, convém destacar que o Tribunal de Contas do Estado do Piauí reconheceu, nos autos do Processo n. 024.116/2012, em sede de Uniformização de Jurisprudência, a constitucionalidade da incorporação da “Gratificação de Incremento de Arrecadação - GIA nos proventos de aposentadoria”.



    (...)



    Partindo dessa premissa, convém esclarecer que as rubricas GIA-METAS, GRATIF. INCREMENTO ARRECADACA e INC. POSTO FISCAL/AGENC. ATENDI consistem em verbas remuneratórias de caráter permanente, porque devida aos servidores ativos e inativos. Não se trata de parcela eventual, provisória, de caráter indenizatório, mas de vantagem remuneratória.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente